Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRA JÁ TERIA SIDO REALIZADA HÁ QUASE DOIS ANOS. RECURSO PROVIDO.
1. Execução se processa no interesse do credor e, havendo a disponibilidade de sistemas eficientes para a busca de dinheiro em instituições financeiras, diligência que a parte não é capaz de realizar por recursos próprios, não se mostra razoável o indeferimento por parte do juízo sob fundamento de que outra já teria sido realizada há quase dois anos.
2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.